Tribunal: TJSP
Processo: 1032912-19.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito prescrito cumulada com indenização por danos morais. Cobrança via plataforma Serasa Limpa Nome. Sentença de improcedência. Reforma. A prescrição impede qualquer possibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicial, porquanto apesar de não atingir o direito subjetivo em si, extingue o direito de exigir a prestação. Enunciado 11 da Seção de

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito prescrito cumulada com indenização por danos morais. Cobrança via plataforma Serasa Limpa Nome. Sentença de improcedência. Reforma. A prescrição impede qualquer possibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicial, porquanto apesar de não atingir o direito subjetivo em si, extingue o direito de exigir a prestação. Enunciado 11 da Seção de Direito Privado do TJSP. Baixo score, porém, que advém da existência de diversos outros débitos, não prescritos, incluídos nos cadastros de inadimplentes tradicionais e públicos. Sentença reformada para declarar a inexigibilidade do débito discutido nos autos e determinar a sua exclusão da plataforma Serasa Limpa Nome, sem danos morais. Sucumbência recíproca. – RECURSO PROVIDO EM PARTE